Tribunal: TJPA
Processo: 0806327-11.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806327-11.2021.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: IRANILDO JOSE MIRANDA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR ADEQUADA, NOS MOLDES DO ENTENDIMENTO DO STJ EXARADO NO TEMA 1.132. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL DE MODO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Cédula de Crédito Bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

2. A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em Cartório de Títulos e Documentos, não se mostra suficiente para a pretensão alegada em inicial.

3. O juízo de primeiro grau, oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntada aos autos a via original da cédula de crédito bancário, tendo o apelante descumprido a referida decisão judicial, uma vez que apresentou somente cópia autenticada do documento mencionado. Aplicação correta do art. 485, I do Código de Processo Civil.

4. No que concerne à constituição do devedor em mora, foi realizada de forma adequada, nos moldes do Tema 1.132/STJ, em que pese entendimento divergente do magistrado sentenciante.

5. Recurso conhecido, porém, negado provimento.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (Id.

16672594) interposto por BANCO ITAUCARD S.A., em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelo apelante em desfavor de IRANILDO JOSE MIRANDA LOPES, extinguiu o processo nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que juntou comprovação de notificação válida ao devedor, por meio de AR, e que a correspondência foi enviada ao endereço constante no contrato. Afirma que o STJ considera válida a notificação enviada ao endereço do contrato, defendendo a regular comprovação da mora e a validade da notificação enviada ao devedor. Diante disso, requer que o recurso seja conhecido e provido, para que seja reconhecida a nulidade da sentença atacada, determinando-se o imediato retorno dos autos à vara de origem para que seja dado prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém-PA, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Trata-se de apelação cível que busca a reforma da sentença que julgou sem resolução do mérito o pedido autoral, indeferindo a petição inicial, nos autos da ação de busca e apreensão.

Passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifico que juízo de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, nos seguintes termos (ID. 16672569):

“[...]
Assim, pela característica de circulação que a Lei 10.931/2004 atribui à cédula de crédito bancário, importa, de modo indispensável, que o original seja apresentado em juízo, sob pena de não poder a parte que alega deter sua posse e titularidade, exercer as faculdades executivas da cártula.

A busca e apreensão pretendida, é sustentada na cédula e é, evidentemente, uma ação (enquanto ato, movimento) executiva! Executa o contrato havido, o negócio firmado.

Assim sendo, depois de comprovada a notificação pessoal da mora, para o deferimento da busca e apreensão, sustentada em cédula de crédito bancário, é preciso a prova de que o autor é, ao tempo da ação, ainda o titular do crédito, cujo único meio de realizar a prova é a exibição em juízo, do próprio título endossável, sem endosso a terceiros.

INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, para que em quinze (15) dias demonstre que o devedor foi pessoalmente notificado e regularmente constituído em mora, bem como, para que apresente o original da cédula de crédito bancário. [...]”

Contudo, após referida determinação, o apelante deixou de cumprir na integralidade o que foi determinado, se limitando a comprovar a regularidade da notificação enviada ao devedor, em que pese o entendimento diverso do magistrado, que diverge do entendimento recente do STJ (Tema 1132
[1]
).

Quanto à juntada da cédula de crédito original, o autor deixou de cumprir referida determinação.

Isto é,
das duas determinações do juízo a quo, o autor se limitou a cumprir somente uma
, deixando de depositar em Secretaria a via original da cédula de crédito bancário.

Ressalta-se que em suas razões recursais, o autor/apelante se limita a sustentar
a regular comprovação da mora e a validade da notificação enviada ao devedor,
sem nada alegar acerca do não atendimento à determinação judicial para depositar a via original do título de crédito em secretaria.

Dessa maneira, o não cumprimento do disposto em determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito, pois o referido documento precisa ser depositado em sua via original, visto que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

No que tange à cédula de crédito bancário, tem-se que a própria lei de regência - Lei 10.931/04 - preceitua a possibilidade de a mesma ser transmitida mediante endosso em preto, conforme disposto no artigo 29, § 1º, da Lei 10931/2004.

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Ademais, discorre o art. 28, ainda da referida Lei:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

Diante disso, é notório que esse tipo de título é passível de circulação, portanto, é de extrema importância a juntada do contrato original da cédula no processo, para evitar eventual, demanda em duplicidade do devedor.

Dessa maneira, somente a cópia, mesmo que autenticada em Cartório de Títulos, não é o suficiente para garantir o pleito do recorrente, sendo necessária a juntada de via original do referido documento.

Em caso análogo, vejamos jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.
7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão
, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

No mesmo viés, há precedentes nesse sentido neste E. Tribunal, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE 1. A Cédula de Crédito Bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso. 2. A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em Cartório de Títulos e Documentos, não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, podendo causar severos riscos à apelada, não tendo sido demonstrado o contrário. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que negou provimento ao Apelo.

(TJ-PA 08573095120208140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento. II- O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário original, tendo o apelante descumprido tal determinação judicial ao juntar cópia autenticada da cédula de crédito, portanto, de maneira diversa do determinando, implicando na correta aplicação do art. 485, I do Código

(TJ-PA - AC: 00715868120158140301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 26/10/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1 - A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. 2- Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada

(TJ-PA - AC: 08185435520228140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022)

Ante o exposto, resta claro que o juízo
a quo
agiu em conformidade com o procedimento aplicável ao caso, eis que intimou a parte apelante para juntar a via original da cédula de crédito bancário, o que esta deixou de fazer.

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, vislumbro que foi correta a sentença proferida pelo juízo originário, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, e no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015, devendo ser mantida a decisão.

Sendo assim,
CONHEÇO
presente recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

[1]

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Belém, 13/11/2024